Tribunal: TJMT
Processo: 1010574-85.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010574-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A CANDIDO DA SILVA - CNPJ: 53.186.398/0001-69 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), AURELIO CANDIDO DA SILVA - CPF: 004.604.551-17 (APELANTE), AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA - CNPJ: 01.578.065/0001-81 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), AURELIO CANDIDO DA SILVA - CPF: 004.604.551-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução no 1010574-85.2025.8.11.0041, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. O apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação regular, reitera o pedido de gratuidade da justiça e sustenta afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual em razão de suposta ausência de intimação da patrona do apelante acerca da sentença; (ii) definir se é cabível a rediscussão do indeferimento da gratuidade da justiça em sede de apelação, diante da ausência de impugnação específica por meio de agravo de instrumento e da inércia quanto ao recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade processual por ausência de intimação da patrona do apelante não se sustenta, pois o recurso de apelação foi tempestivamente interposto, inexistindo prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief".

4. A decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita não foi objeto de agravo de instrumento, conforme exigido pelo art. 1.015, V, do CPC, operando-se a preclusão temporal quanto à matéria.

5. A ausência de impugnação da decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça impossibilita a rediscussão do tema em sede de apelação, consoante precedentes jurisprudenciais do TJ-SP, TJ-MS e TJ-MG.

6. A não comprovação da hipossuficiência econômica, tanto na origem quanto em grau recursal, inviabiliza a concessão do benefício, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova idônea.

7. A ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento definitivo da justiça gratuita legitima o cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação por meio de agravo de instrumento à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça acarreta preclusão, impedindo sua rediscussão em sede de apelação.

2. A não comprovação da hipossuficiência econômica inviabiliza a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica.

3. A falta de recolhimento das custas processuais iniciais, após o indeferimento definitivo da gratuidade da justiça, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, 98, 99, § 1o, e 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1060765-58.2022.8.26.0224, Rel. Des. Emílio Migliano Neto, j. 28.02.2024; TJ-MS, Apelação Cível no 0851267-62.2023.8.12.0001, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 01.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível no 10000220678924001, Rel. Des. João Cancio, j. 16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1010574-85.2025.8.11.0041.

A CANDIDO DA SILVA X AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA.

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por A CANDIDO DA SILVA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1010574-85.2025.8.11.0041, opostos em face da AUTOPETRO CALIFÓRNIA LTDA., com fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV do CPC, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, e, por consequência, determinou o cancelamento da distribuição e o arquivamento definitivo dos autos (ID 296754376).

Irresignado, o embargante/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais, uma vez que a patrona do apelante foi intimada da sentença.

Sustenta que a não concessão da gratuidade de justiça, compromete a garantia do autor sobre o mínimo existencial, e prejudica ainda mais sua saúde financeira.

Sustenta que não há motivo para exigir do recorrente que primeiro recolha, o que afirma não poder pagar, para somente depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.

Defende que nenhuma decisão pode ser tomada sem que as partes envolvidas tenham a oportunidade de se opor, se defender ou se manifestar sobre os fatos ou provas apresentadas.

Diz que a sentença está em descompasso com o que preconiza o princípio da dignidade humana do apelante (ID 296754378).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 296754380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Eminentes Pares:

Como relatado, o embargante/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais, uma vez que a patrona do apelante foi intimada da sentença.

Sem razão, contudo.

Isso porque, para configuração de nulidade por cerceamento de defesa, é imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte, conforme o princípio “pas de nullité sans grief”. No entanto, o apelante não demonstrou qual seria o prejuízo concreto decorrente da suposta ausência de intimação da advogada da sentença.

Ora, a parte apresentou este recurso de apelação, o qual está sendo analisado, não havendo qualquer nulidade a ser proclamada.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Consta dos autos que, ao despachar a petição inicial dos embargos, o juízo de origem determinou a intimação da parte embargante/apelante para que comprovasse a sua hipossuficiência (ID 296754372). Decorrido o prazo sem manifestação, o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte embargante, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal (ID 296754375).

Não obstante regularmente intimada, a parte permaneceu inerte, não efetivando o recolhimento devido nem interpondo recurso contra a decisão que indeferiu o benefício, razão pela qual o Magistrado singular julgou extinto o feito sem resolução do mérito, e, por consequência, determinou o cancelamento da distribuição e o arquivamento definitivo dos autos.

Neste ponto, convém frisar que a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita não foi impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. Assim, operou-se a preclusão, tornando-se definitiva a exigência de recolhimento das custas processuais iniciais.

Com efeito, não havendo impugnação tempestiva da decisão que indefere o pedido de assistência judiciária gratuita, incide preclusão temporal, sendo inviável rediscutir a matéria em sede de apelação. Consequentemente, permanece hígida a obrigação de recolhimento do preparo inicial, cuja inobservância conduz, legitimamente, ao cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 290 do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Dessa forma, ausente prova do recolhimento e não havendo decisão concessiva do benefício da gratuidade, não remanescia ao juízo de origem uma alternativa senão aplicar, de forma escorreita, o dispositivo legal acima mencionado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRETENSÃO DE REFORMA. NÃO CONHECIMENTO. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em sede de apelação em razão do disposto no artigo 99, § 1o, CPC, contudo, indeferidos os benefícios da justiça gratuita em decisão interlocutória, contra a qual não houve

interposição de recurso, incabível a rediscussão da matéria em razão da preclusão. Precedentes desta Câmara de Direito Privado e deste E. Tribunal de Justiça paulista. Aplicação dos arts. 505 e 507 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1060765-58.2022.8.26 .0224 Guarulhos, Relator.: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 28/02/2024, Data de Publicação: 28/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA RELATIVA AO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. I- Diante do indeferimento da gratuidade da justiça em decisão interlocutória, caberia à parte Autora a interposição de recurso de agravo de instrumento, conforme a regra prevista no art. 1.015, inciso V, do CPC. Deste modo, a apelação interposta visando modificar a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária não pode ser conhecida, uma vez que tal matéria restou preclusa. II- Recurso não conhecido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0851267-62.2023 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Lúcio R . da Silveira, Data de Julgamento: 01/04/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO EXTINTO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PRÉVIAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIDA - DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA EM APELAÇÃO - PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA. I- A luz do art. 290 c/c art. 485, IV do CPC, a ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo. II- Irrecorrida a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça gratuita a parte autora, resta obstada a discussão da matéria em sede de apelação, pois consumada pela preclusão temporal. (TJ-MG - AC: 10000220678924001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 16/08/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2022).

Neste contexto, não se verifica qualquer nulidade processual. Ao revés, o que se constata é o regular exercício da jurisdição, diante do descumprimento de obrigação processual atribuída à parte embargante, cuja inércia inviabilizou o prosseguimento da ação.

Ressalte-se, ainda, que nem mesmo em sede recursal a parte apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Embora tenha reiterado o pedido de concessão da gratuidade da justiça na peça de apelação, não juntou qualquer documento novo, tampouco apresentou elementos concretos que pudessem infirmar os fundamentos da decisão que indeferiu o benefício na origem.

A alegação genérica de dificuldades financeiras ou menção à crise econômica, desacompanhada de prova mínima e idônea, não é suficiente para justificar a concessão do benefício, especialmente tratando-se de pessoa jurídica, que, por expressa previsão do art. 98 do CPC, deve demonstrar de forma efetiva a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem comprometer sua atividade econômica.

Portanto, a ausência de comprovação da hipossuficiência, tanto na origem quanto em grau recursal, confirma a higidez da decisão que indeferiu o benefício, assim como legitima a aplicação do art. 290 do CPC diante do inadimplemento das custas iniciais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025